Tribunal: TJDFT
Processo: 0019228-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019228-64.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE AMORIM RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS SENTENÇAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APORTE DE VALOR SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL DIRETO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão judicial revestiu-se de clara fundamentação, de modo que a irresignação do requerente contra o resultado final em primeira instância deve ser analisada por meio de recurso de apelação. 2. Ao julgar o REsp. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que "quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". 3. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, "ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 4. Cabível a revisão pleiteada, visto que comprovada utilidade ao requerente e a previsão no Regulamento do Plano de Benefícios. Porém, faz-se necessário que a realização, prévia e integral, do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré. 5. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, à época, sobre tais parcelas. 6. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder à ação de revisão de benefícios cumulada com pedido de indenização por danos materiais. 7. O recolhimento das contribuições previdenciárias, pelo patrocinador, no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 8. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista. 9. Não se verificando a ocorrência de coisa julgada, deve ser julgado o mérito da demanda em face do patrocinador e da entidade de previdência complementar, com fulcro na teoria da causa madura. 10. Uma vez que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte de valor complementar, se necessário, a ser apurado pelo estudo técnico atuarial. 11. Não se trata de hipótese de mera reparação civil, prevista no art. 927 do CC, visto que, nesse momento processual, ainda não houve danos materiais ao beneficiário. 12. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes; d) artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser afastada a multa fixada nos embargos de declaração, por não terem sido opostos de forma protelatória. Ressalta, também, via de consequência, ser incabível a majoração da multa com base no §3o da referida norma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1562998/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fulcrado nos artigos 85, §2o, e 1.026, §§2o e 3o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028